Tribunal: TJMT
Processo: 1025656-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025656-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ERICA ARRUDA VILELA E SILVA - CPF: 055.601.221-65 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIDA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DA LIMINAR E NEGOCIAÇÃO DE MÁ-FÉ NÃO APRECIADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA - MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de questões não suscitadas e decididas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025656-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ÉRICA ARRUDA VILELA E SILVA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
ÉRICA ARRUDA VILELA E SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
Dr. Pedro Antônio Mattos Schmidt
, nos autos da Ação de Busca e preensão no 1000930-45.2025.8.11.0033, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária.

A agravante, em suas razões recursais, relata que firmou com a agravada contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária para aquisição de veículo automotor e que, por dificuldades financeiras momentâneas, inadimpliu algumas parcelas.

Informa que, mesmo diante de tratativas extrajudiciais para renegociação da dívida, demonstradas por mensagens trocadas via WhatsApp com funcionários do banco, foi surpreendida com a propositura da ação de busca e apreensão, cuja liminar foi concedida sem que fosse comprovada a regular notificação de mora, em descumprimento ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.

Aduz que a execução da medida foi realizada de maneira abusiva, com o veículo da instituição permanecendo por horas defronte à sua residência, gerando constrangimento e coação indireta.

Ressalta que o cumprimento da ordem judicial ocorreu no período noturno, por volta das 20h31min, em afronta ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, sem qualquer justificativa plausível, constituindo verdadeira violação ao domicílio.

Acrescenta que o oficial de justiça responsável pela diligência apresentou certidão com alegações não comprovadas, como contato telefônico com a agravante e resistência desta à entrega do bem, sem anexar qualquer prova documental.

Alega, ainda, que tal certidão foi a única base para a autorização de arrombamento, o que compromete a legalidade da medida, por ausência de contraditório e fundamentação idônea.

Sustenta que a conduta da parte agravada configura manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva, ao manter negociação paralela enquanto ajuizava a ação judicial sem informar à agravante.

Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, bem como a reforma da decisão recorrida, com a revogação da medida liminar de busca e apreensão, com fundamento nos princípios do devido processo legal, contraditório substancial, boa-fé objetiva e função social do contrato.

Diante do exposto, requer, em sede liminar,
“A concessão de efeito suspensivo ao Agravo, para que se suspenda a liminar de busca e apreensão do bem pode ser realizada até que se decida a questão em definitiva, resguardando-se os direitos da Agravante”
(sic).

No mérito, requer
“A reformulação da decisão interlocutória, com a consequente revogação da liminar que determinou a busca e apreensão do veículo, uma vez que a Agravante não teve a oportunidade de apresentar sua defesa, em clara violação ao princípio do contraditório”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
por esta Relatora, em 15/08/2025, conforme Id. 305251866.

Contraminuta acostada no Id. 309333351
, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 304786850.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Vistos.

1. Trata-se de pedido de
busca e apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente e/ou leasing
, na forma do Decreto-Lei no 911/69, sob nova redação da Lei no 13.043/2014.

2. Há prova documental da existência do contrato, e também da constituição em mora da parte ré (art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69).

3.
Defiro
, pois,
liminarmente
,
busca e apreensão do bem
descrito na inicial, que
deverá ser entregue em mãos da autora
, juntamente com seus respectivos documentos (art. 3o, § 14, do Decreto-Lei no 911/69).

4. Procedo nesta data à inclusão de
restrição para circulação do bem por meio do sistema eletrônico Renajud
(art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69).

5.
Cumprida a liminar, cite-se
a parte ré para, em
5 (cinco) dias
– eis que prazo de natureza material, à luz do art. 401 do CC –
pagar a integralidade da dívida
e sob esta condição reaver o bem, ou então em
15 (quinze) dias úteis
– eis que prazo de natureza processual, sob regramento do Código de Processo Civil –
apresentar defesa
, na forma do art. 3o, §§ 2o a 4o, do Decreto-Lei no 911/67, sob pena de revelia e confissão.

6. Outro não foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça para fins de solução do Tema no 722 de seus recursos repetitivos:

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

7. Para a hipótese de liquidação imediata e espontânea do contrato, arbitro os
honorários advocatícios
, que deverão ser depositados conjuntamente com o valor do principal e das custas judiciais (inclusive aquelas adiantadas pela parte adversa), em
10% (dez por cento)
do valor da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas), na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a serem
reduzidos pela metade
, considerando que terá sucedido cumprimento integral de prestação reconhecida (art. 90, § 4o, do CPC).

8. Se
apreendido
e entregue o bem à parte autora e decorrido o prazo de 5 (cinco) dias
sem que haja o pagamento
da dívida, reclamação, e ou pedido por terceiro interessado, e haja
requerimento da parte autora
, tornem conclusos para
baixa via Renajud
da restrição anteriormente lançada sobre o bem objeto da discussão por estes autos (art. 3o, §§ 1o e 9o, do Decreto-Lei no 911/69).”
(Id. 199396218 – Autos de origem)

Pois bem. Alega a agravante que não ocorreu a sua constituição válida em mora, ante o fato de que o “AR” encaminhado foi devolvido por motivo de “não existe o número”, conforme Id. 197241127 – Pág. 03, dos autos de origem.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada à mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIDA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Quanto a alegada abusividade de juros contratuais, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.
”

(N.U 1010016-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

(Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Águia Transportes Ltda. contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento e manteve a liminar de busca e apreensão deferida em ação ajuizada pelo Itaú Unibanco Holding S.A., fundada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

As questões submetidas à apreciação consistem em verificar: (i) se é cabível a análise da desproporcionalidade da medida liminar na via do agravo de instrumento, diante da ausência de apreciação pelo juízo de origem; (ii) se a constituição da mora se aperfeiçoa com a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que devolvida, conforme interpretação do Tema 1.132/STJ.

III. Razões de decidir

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não sendo possível a apreciação de questões não decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A constituição da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá com o envio da notificação ao endereço constante no contrato, independentemente da entrega ou recebimento, conforme orientação consolidada no Tema 1.132/STJ.

No caso concreto, comprovada a expedição da notificação para o endereço indicado no contrato, mesmo devolvida com a anotação "Não Existe o Número", restou aperfeiçoada a mora, sendo legítima a manutenção da liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a apreciação de questões não analisadas pelo juízo de origem na via do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

2. A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária aperfeiçoa-se com o envio da notificação ao endereço constante no contrato, ainda que devolvida, sendo desnecessária a prova do recebimento (Tema 1.132/STJ)."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC/2015, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.802.146/SP (Tema 1.132), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 25.05.2021.”

(N.U 1003780-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025) (Destaquei)

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/69, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Desse modo, tem-se que o devedor, ora agravante, foi regularmente constituído em mora, não havendo falar em ausência de pressuposto processual.

Por fim, quanto às teses de violação da boa-fé objetiva, cerceamento do direito de defesa, possibilidade de purgação da mora após a apreensão do bem, má-fé processual do agravado, conduta ilícita do Oficial de Justiça, ilegalidade do cumprimento da liminar no período noturno, entre outros, verifico que tais questões estão sendo suscitadas pela primeira vez em sede recursal, sendo sua análise vedada, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DE MORA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento em inadimplemento contratual em contrato garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível, em sede de agravo, apreciar questões não decididas pelo juízo de origem, como a alegação de abusividade de encargos e aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) se restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, notadamente a regular constituição em mora.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não comportando a análise de questões não decididas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.132, reconhece que, para fins de comprovação da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a demonstração de recebimento pelo devedor. No caso, restou comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, nos termos do art. 2o, § 2o, do DL no 911/1969, legitimando a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1
. O recurso de agravo de instrumento não admite o conhecimento de matérias não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A comprovação da mora em contrato com garantia de alienação fiduciária é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não haja confirmação de recebimento pelo devedor.
"

(N.U 1009147-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (Destaquei)

Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso de agravo de instrumento e, no ponto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025